Tribunal: TJSP
Processo: 1505685-71.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DA CDA ANTES DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DA EQUIDADE.
Respeito ao princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de um incidente deve responder pelos ônus decorrentes. Distinção do presente caso com o objeto tratado na tese do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DA CDA ANTES DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DA EQUIDADE.
Respeito ao princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de um incidente deve responder pelos ônus decorrentes. Distinção do presente caso com o objeto tratado na tese do Tema 1076 do STJ. Jurisprudência majoritária da Corte Superior que admite a fixação da verba honorária, na hipótese, por equidade, justamente porque já apurados, em feito diverso, os benefícios provenientes da sucumbência da parte contrária, que resultaram em alto valor da verba honorária. Fixação dos honorários em R$ 10 mil, observados os predicados da norma processual (CPC, art. 85, § 2o). O custo da apólice representa despesa antecipada pelo vencedor da demanda. Possibilidade de inclusão de tal despesa na verba sucumbencial. Recurso provido.